Tribunal: TJBA
Processo: 0000307-35.2007.8.05.0117
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000307-35.2007.8.05.0117

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LEANDRA SILVA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MARCELO MENDONCA TEIXEIRA, WALTER JOSE NOVAIS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE DARIO MEIRA e outros

Advogado(s)
:
WALTER JOSE NOVAIS SANTOS, MARCELO MENDONCA TEIXEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO NÃO CUMPRIDO PELO MUNICÍPIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO PARA ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta pelo Município de Dario Meira contra sentença que o condenou ao pagamento de salários atrasados, referentes aos meses de outubro e novembro de 2004, a servidora pública municipal ocupante do cargo de Merendeira, sob a alegação de inexistência de previsão orçamentária (restos a pagar). A sentença foi parcialmente reformada de ofício quanto aos consectários legais da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível a condenação do Município ao pagamento de verbas salariais não quitadas, diante da comprovação do vínculo da servidora com a Administração no período correspondente; e (ii) definir os critérios aplicáveis à atualização monetária e aos honorários de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A existência de vínculo da parte autora com o ente municipal está documentalmente comprovada por meio do termo de posse e da Portaria nº 238/2003, evidenciando que exerceu regularmente o cargo de Merendeira.
Compete ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, não se podendo exigir da servidora prova negativa de não pagamento.
A confissão do Município quanto ao desvio de verbas por ex-gestor, sem qualquer comprovação do pagamento dos salários discutidos, reforça a inadimplência.
A ausência de inscrição em restos a pagar não afasta o dever da Administração de quitar verbas de natureza alimentar, sob pena de violação ao art. 7º, X, da CF/1988 e de enriquecimento ilícito.
O princípio da continuidade administrativa impõe ao ente público a responsabilidade pelo adimplemento das obrigações assumidas por gestões anteriores, inclusive em relação a verbas trabalhistas.
A jurisprudência do próprio Tribunal reconhece o dever de pagamento de salários não quitados em situações similares, mesmo diante da mudança de gestão.
Os consectários legais da condenação devem ser ajustados, de ofício, à luz da Emenda Constitucional nº 113/2021 e da decisão proferida no RE 870.947/SE, aplicando-se os critérios de atualização previstos para a Fazenda Pública.
Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, conforme autoriza o art. 85, § 8º, do CPC, em razão do baixo valor da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A Administração Pública deve responder pelo pagamento de verbas salariais não quitadas a servidor que comprovadamente exerceu suas funções, independentemente da gestão responsável pela inadimplência.
A prova da quitação dos salários compete exclusivamente ao ente público, não se podendo exigir do servidor a produção de prova negativa.
A ausência de inscrição dos valores em restos a pagar não exime o Município do pagamento das verbas de natureza alimentar.
Aplicam-se à condenação os critérios de correção monetária e juros moratórios definidos no RE 870.947/SE e na EC nº 113/2021.
Os honorários advocatícios podem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, quando o valor da causa for muito baixo.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, X, e 37, caput; CPC, arts. 373, II, e 85, § 8º; EC nº 113/2021, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947/SE, Plenário, j. 20.09.2017; STJ, REsp 1847229/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.12.2019; TJ-BA, Apelações Cíveis nos 0000460-24.2014.8.05.0117 e 0000873-37.2014.8.05.0117, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, Quarta Câmara Cível, julgados em 22.09.2020 e 02.09.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0000307-35.2007.8.05.0117
, em que figura com Apelante
MUNICÍPIO DE
DARIO MEIRA

e, como Apelada,
LEANDRA SILVA DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em

conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA